Tribunal: CARF
Processo: 10920.003262/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.003262/2006-00 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
DESISTÊNCIA RECURSO VOLUNTÁRIO Recorrentes
Recorrentes
FIVESA VEICULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Por economia processual, adota-se o relatório do acórdão de fls. 585 e seguintes,
que foi pela DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), in verbis:
1. No dia 23.11.2006, foram lavrados quatro autos de infração para exigir da
interessada: a) imposto sobre a renda (IRPJ) no valor de R$ 1.048.795,82; b)
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) no valor de R$ 29.069,46; c)
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) no valor de R$ 424.838,18; d)
contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor de
R$140.400,28; e e) juros de mora e multa proporcional de 75% (setenta e cinco por
cento)
2. Os autos de infração que exigem IRPJ (fls. 520/529) e CSLL (fls. 548/557)
decorreram do arbitramento dos seus lucros dos anos-calendário de 2001 e 2002 em
virtude de o autuante entender que a sua escrituração se encontrava eivada de vícios e,
por isso, considerou-a imprestável para a determinação dos lucros reais daqueles anos.
3. O procedimento fiscal se embasou nos artigos 530, incisos I e II, e 532 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26.03.1999
(RIR/1999).
4. Os autos de infração que exigem PIS (fls. 5301538) e COFINS (fls. 539/547) foram
lavrados sob a acusação de que houve falta ou insuficiência do seu recolhimento. A
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003262/2006-00
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

exigência do PIS foi fundamentada nos artigos 1o e 3° da Lei Complementar n° 7, de
1970, nos artigos 2o, 8° e 9° da Lei n° 9.715, de 1998, e nos artigos 2o e 3o da Lei n°
9.718, de 1998, e a da COFINS, no art. 1° da Lei Complementar n° 70, de 1991, e nos
artigos 2°, 8o e 9° da Lei n° 9.718, de 1998.
5. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 514/519 (TVF), o autuante explicou as razões
do arbitramento dos lucros da interessada. Disse ele, em resumo:
5.1. que, intimada a apresentar os documentos, livros fiscais e arquivos magnéticos
indicados no termo de início de fiscalização e de intimação n° 1 (fls. 5 e 6), a
interessada, uma com concessionária da Fiat, apresentou-lhe, em 08.02.2006, alguns
documentos e arquivos magnéticos relativos ao ano-calendário de 2002 e os livros
Diário e Razão, em arquivos magnéticos, do ano-calendário de 2001. Dias depois,
respondeu-lhe que não localizou nem o LALUR ne as planilhas de cálculo do PIS e da
COFINS dos anos-calendário de 2001 e 2002 e, mais tarde, acrescentou que não havia a
possibilidade de lhe apresentar tais planilhas relativas ao ano de 2001;
5.2. que, novamente intimada em 07.07.2006 a apresentar-lhe os documentos descritos
no termo de início de fiscalização e em intimações subseqüentes, ela não lhos
apresentou;
5.3. que, intimada a esclarecer os valores indicados nas fichas das DIPJ dos anos-
calendário de 2001 e 2002 próprias para os cálculos do PIS e da e COFINS, limitou-se a
informar que tais valores já haviam sido retificados e que não localizara os dados
referentes às "outras exclusões" (fls. 100);
5.4. que, intimada a refazer a escrita contábil, elaborar os arquivos magnéticos e
apresentar os demais documentos referentes ao ano-calendário de 2001, respondeu-lhe
que não havia condições para tanto, que não havia livros impressos do período a serem
apresentados e que os LALUR dos anos-calendário de 2001 e 2002 não foram
confeccionados;
5.5. que, então, houve por bem arbitrar o lucro do ano-calendário de 2001 da interessada
com base nos seus registros de entradas e de saídas e de serviços, pelas seguintes razões:
a) apesar de ter optado por apurar trimestralmente o imposto do ano-calendário de 2001,
ela não declarou, na respectiva DIPJ, as receitas dos três últimos trimestres daquele ano;
os documentos aos quais teve acesso, no entanto, acusam o recebimento de receitas
referentes àqueles trimestres e b) ela não lhe apresentou o Diário, o Razão e o LALUR
impressos, e o Diário e o Razão em arquivo magnético no formato “txt" que lhe exibiu
eram inconsistentes e,vpor conseguinte, imprestáveis para a apuração do lucro real;
5.6. que arbitrou o lucro do ano-calendário de 2002 porque ela, apesar de ter apurado
lucro real trimestral, não lhe apresentou os documentos que suportaram os lançamentos
efetuados na sua contabilidade, o que torna imprestável para a determinação do lucro
real, sobretudo em face da inexistência do LALUR; e
5.7. que o arbitramento do lucro teve por base a receita bruta declarada na respectiva
DIPJ, e que a receita, da revenda dos veículos usados e a da prestação de serviços foram
extraídas dos balancetes apresentados.
6. No que tange às exigências do PIS e da COFINS do ano-calendário de 2001, disse o
autuante:
6.1. que, na determinação das respectivas bases de cálculo, lançou mão dos livros de
apuração do ICMS e do ISS, dos quais desprezou, entretanto os valores de venda dos
veículos novos e usados, que foram extraídos do livro Registro de Saídas (fls. 250/330);
6.2. que resumiu, na tabela estampada no próprio TVF, a composição das referidas
bases; e
6.3. que os valores lançados dos referidos tributos constam do demonstrativo da
situação fiscal apurada (fls. 5061507); o qual leva em conta os valores declarados ou
pagos.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

7. Acerca das exigências do PIS e da COFINS do ano-calendário de 2002, disse o
autuante que, para determinação das suas bases de cálculo valeu-se das planilhas
fornecidas pela interessada (fls. 25/91) e que os valores lançados constam do
demonstrativo da situação fiscal apurada (fls. 5061507), o qual também leva em conta
os valores declarados ou pagos.
8. Cientificada dos lançamentos em 08 .12 12006, a interessada os impugnou no dia
quatro seguinte (fls. 5591563). Alegou basicamente:
8.1. que forneceu ao autuante toda a informação necessária (arquivos magnéticos,
livros, etc.) para a realização do lançamento, mas, mesmo assim, este não foi efetuado
de forma correta;
8.2. que, assim, não havia razão para o arbitramento dos seus lucros;
8.3. que os lucros arbitrados não condizem com a realidade e constituem verdadeiras
exorbitâncias, uma vez que foram calculados erroneamente;
8.4. que os cálculos efetuados para o arbitramento não poderão ser convalidados sem
uma nova análise da autoridade competente, mas "para ser realizado o presente
lançamento é necessário que este seja intentado mediante ordem escrita do
Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal, conforme dispõe do
art. 642, parágrafo 2° do regulamento do Imposto de renda de 1980" (sic); e
8.5. que é nesse sentido que aponta a jurisprudência que transcreveu na impugnação.
9. É o relatório.
Ao analisar o apelo do contribuinte, aquela DRJ entendeu por bem julgar como
parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, em julgamento realizado, entendeu-se pela
ocorrência da decadência do IRPJ e da CSLL relativos ao primeiro, segundo e terceiro trimestres
de 2001, e da contribuição do PIS e da COFINS nos meses de janeiro a novembro de 2001.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PE SOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:'2001, 2002
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a tributos cuja
exigência se amolda à sistemática de lançamento denominada de homologação decai em
cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, ressalvados os casos de
dolo, fraude ou simulação.!
LUCRO ARBITRADO.
Quando a pessoa jurídica obrigada à apuração do lucro real deixar de apresentar à
autoridade tributária todos os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
quando a escrituração a que estiver obrigada revelar erros ou deficiências que a tornem
imprestáveis para a apuração do refendo lucro, a base de cálculo do imposto será o lucro
arbitrado segundo os critérios legais estabelecidos.
Lançamento Procedente em parte
O contribuinte, quando intimado do teor do acórdão, apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em primeiro lugar defende a tempestividade do apelo, apresentando
considerações sobre os vícios na intimação que lhe foi enviada.
Em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da nulidade da autuação. Já no
mérito, alega, em síntese, que o agente autuante incorreu em erro ao realizar o arbitramento.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

Por outro lado, como houve exoneração de parte do crédito tributário, a Turma de
Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício.
Ainda, nos termos da petição de fls. 626, o Recorrente desistiu expressamente do
Recurso Voluntário, uma vez que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado no relatório acima, em petição protocolizada nos autos (fls.
626), o Recorrente desistiu expressamente do seu Recurso Voluntário, uma vez que optou por
aderir ao parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09. A desistência se deu nos
seguintes termos:
1.1.- O contribuinte interpôs Recurso, objetivando a reanálise do Processo pelo egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Brasília. Contudo, a empresa optou por
aderir ao parcelamento da Lei 11.941/09.
1.2.- Dessa forma, dando cumprimento ao art. 50 desta mesma Lei bem como ao art. 13o
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6 de 2009, é a Presente para requerer a desistência
total do Recurso Administrativo interposto no processo administrativo supra epigrafado.
Por fim, declara a Requerente que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundamentam o referido recurso. (destacou-se)
Neste sentido, pela leitura do trecho transcrito acima, entende-se que a desistência
do Recorrente foi expressa quanto à matéria tratada no Recurso Voluntário, não abarcando,
contudo, o êxito que obteve – reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário –
quando do julgamento da Impugnação Administrativa.
Assim, a princípio, ao presente caso, não se aplicaria o disposto no § 3o, do artigo
78 do RICARF (Portaria MF no 343/2015), que tem a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (destacou-se).
Sabe-se, inclusive, que, no parcelamento especial instituído Lei no 11.941/09, o
contribuinte poderia, quando da consolidação, “selecionar” os débitos que iriam ser parcelados,
nos termos consignados no artigo 12, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6 de 2009. Veja-
se:
Art. 12. Os requerimentos de adesão aos parcelamentos de que trata esta Portaria ou ao
pagamento à vista com utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL, na forma do art. 28, deverão ser protocolados exclusivamente nos sítios da
PGFN ou da RFB na Internet, conforme o caso, a partir do dia 17 de agosto de 2009 até
as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009, ressalvado o
disposto no art. 29.
§ 1o Os débitos a serem parcelados junto à PGFN ou à RFB deverão ser indicados pelo
sujeito passivo no momento da consolidação do parcelamento.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

Todavia, pelas informações constantes nos autos, não se sabe quais os créditos
tributários tratados no presente processo administrativo foram, de fato, incluídos no
parcelamento pelo contribuinte, ou seja, não se sabe se a totalidade do crédito tributário foi
parcelada ou se houve o parcelamento apenas dos créditos tributários objeto do Recurso
Voluntário, nos termos da desistência expressa demonstrada acima.
Só esse fato, para esse relator, já seria suficiente para converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem aponte quais os débitos foram indicados pelo
contribuinte quando da consolidação do parcelamento. Esta informação é essencial para que se
possa ou não analisar o Recurso de Ofício apresentado pela DRJ no Rio de Janeiro I (RJ).
Todavia, caso se confirme que só parte dos créditos tributários foram parcelados,
a conversão do julgamento em diligência se mostra necessária também para cumprimento ao
disposto no § 4o, do artigo 78 do RICARF:
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Desta feita, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio:
(i) informe quais os créditos tributários tratados no presente processo
administrativo foram indicados pelo contribuinte, quando da consolidação do
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09;
(ii) sendo confirmado que houve apenas a indicação para parcelamento dos
créditos tributários mantidos na decisão da DRJ e que foram objeto do Recurso
Voluntário, faça a separação dos autos, nos termos determinados no já transcrito §
4o, do artigo 78 do RICARF (Portaria MF no 343/2015).
O contribuinte deverá ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias. Após, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 646
DF CARF MF
Original